Tribunal: TJDFT
Processo: 0735694-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735694-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JAQUELINE DE SOUZA AGRAVADO: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 75487661) interposto pela Executada MARIA JAQUELINE DE SOUZA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0718497-40.2023.8.07.0003, movida em desfavor da Exequente DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, rejeitou impugnação da Executada e determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário da devedora, nos seguintes termos (ID 243325296 na origem): Não acolho a impugnação da ré. Apesar de, por regra, ser impenhorável, tanto a lei, quanto a atual jurisprudência, preveem possibilidade de penhora de parcela de salário, desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor. Conforme recente jurisprudência do STJ e do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.013.956/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Ainda nesse sentido: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; AgInt no AgInt no REsp 1851040/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020; AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020; AgInt no AREsp 1541492/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020 No mesmo sentido, o TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PATAMAR RAZOÁVEL. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. A Corte Especial do STJ firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1622862, 07179175320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, por fim, que além de suas despesas ordinárias, a ré é devedora e, por isto, deve incluir o credor, também, em sua lista de gasto mensal, não tendo a impugnante feito prova de que a penhora apontada (10%) impossibilitará sua subsistência. Por fim, quanto ao pedido de id238160042, deve o credor informar, em até 5 dias, endereço eletrônico e físico do destinatário do Ofício. Após, retorne para análise do pedido. Intimem-se. Nas razões recursais, a Agravante Executada alega que: 1) os rendimentos são impenhoráveis; 2) demonstrou nos autos que seu salário é integralmente destinado à sua sobrevivência e que a penhora comprometerá a sua subsistência; 3) a jurisprudência do TJDF tem adotado como critério limitador para a mitigação da regra da impenhorabilidade o valor de cinco salários-mínimos; 4) os seus rendimentos mensais são inferiores a 5 salários-mínimos e que, portanto, a penhora de qualquer percentual de seus rendimentos acarretará violação aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Requer a antecipação da tutela recursal para ser determinada a imediata suspensão dos descontos em seu contracheque. E, subsidiariamente, que os descontos sejam reduzidos para 2,5% dos seus rendimentos líquidos. Pede, no mérito, seja o recurso provido para ser reformada a decisão agravada. Dispensado o preparo em razão de ter a Agravante Executada recebido a gratuidade de justiça na origem (ID 202944277). Analisando o pedido de concessão de efeito suspensivo, esta Relatoria deferiu a liminar (ID 75526237). A Agravada Exequente ofertou contrarrazões recursais (ID 76305259). Depreende-se dos autos de origem que, ante decisão anterior que deferiu a penhora do salário da executada, já foi interposto o AGI n. 0727069-57.2024.8.07.0000, cujo acórdão n. 1925611 proferido por esta 3a Turma Cível reformou a decisão para desconstituir a penhora dos valores derivados de salário que foram bloqueados na conta da Agravante (ID 215768476, origem): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido. 2. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor. 3. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. 5. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 5.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis. 6. Considerando que, no caso concreto, a Agravante aufere renda mensal líquida em valor inferior a 5 salários mínimos, a penhora no salário desta, na atual conjuntura vivenciada por ela, põe em risco o seu mínimo existencial, não sendo, portanto, cabível a penhora de seu salário, ainda que em patamar mínimo. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para, reformando a decisão recorrida, desconstituir a penhora dos valores bloqueados da conta da Agravante. Referido acórdão reconheceu a impenhorabilidade do salário da Executada, de modo que a matéria se encontra preclusa, não cabendo nova decisão a respeito da possibilidade de penhora do salário da devedora. O Juízo de origem determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da Executada (ID 215922343), o que foi cumprido em 22/11/2024 (ID 218516610). Todavia, em 21/07/2025, foi proferida a decisão agravada, a qual determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário da devedora (ID 243325296). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XV, do Regimento Interno deste Tribunal. O agravo não merece ser conhecido, em razão da preclusão da matéria impugnada. O sistema recursal civil brasileiro é regido, dentre outros, pelo princípio da unirrecorribilidade e pelas regras de preclusão, nos termos dos arts. 505, 507 e 1.013, § 1o, do CPC. Dessa forma, a rediscussão de questões já decididas no curso do processo resta inviabilizadas, seja por ausência de impugnação oportuna, seja pela perda do momento processual adequado para tanto. Destaque-se que o art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O art. 1.013, §1o, reforça que as matérias já decididas no curso do processo não são novamente analisadas pelo juízo ad quem, exceto se houver impugnação válida e tempestiva. A Agravante pretende rediscutir matéria já decidida nos autos acerca da impenhorabilidade do salário da Executada, em contraposição à decisão agravada que ignorou o teor do acórdão proferido no AGI n. 0727069-57.2024.8.07.0000 (ID 215768476). É certo que, em caso descumprimento de ordem emanada deste Tribunal, o instrumento processual cabível é a reclamação ao Tribunal cuja autoridade se pretenda garantir, como prevê o art. 196, II e § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Parágrafo único. O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal, sendo admitida a formulação de pedido de suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 198, II, do RITJDFT. Nesse contexto, conclui-se que é inviável a reapreciação do pedido recursal, conforme dispõe o artigo 507 do CPC, visto que já foi objeto de agravo de instrumento, o AGI n. 0727069-57.2024.8.07.0000. Ante o exposto, em face da inadmissibilidade do recurso, em virtude da preclusão da matéria impugnada, dele NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 26 de setembro de 2025 15:08:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador